Tribunal: TJSP
Processo: 1500204-44.2019.8.26.0344
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Estelionato. Artigo 171, caput, do Código Penal. Recurso interposto pelo órgão ministerial em face da decisão que julgou extinta a punibilidade do recorrido, por ausência de representação. Requerimento ministerial, na origem, para intimação da vítima, nos termos do art. 171, §5o, do Código Penal. Prazo de representação superado pela inércia da ofendida. RECURSO

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Estelionato. Artigo 171, caput, do Código Penal. Recurso interposto pelo órgão ministerial em face da decisão que julgou extinta a punibilidade do recorrido, por ausência de representação. Requerimento ministerial, na origem, para intimação da vítima, nos termos do art. 171, §5o, do Código Penal. Prazo de representação superado pela inércia da ofendida. RECURSO DESPROVIDO